Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. APENADO CONSIDERADO FORAGIDO DESDE A ÚLTIMA DATA QUE COMPROVADAMENTE ADIMPLIU AS SUAS OBRIGAÇÕES. INTERRUPÇÃO DA PENA NA DATA EM QUE DEVERIA SE APRESENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. No âmbito do Juízo executório, as decisões são consideradas mistas, com caráter administrativo e jurisdicional, e estão submetidas à cláusula “rebus sic standibus”, ou seja, a alteração do contexto de fato ou de direito que deu origem à decisão permite a sua modificação para readequá-la ao novo contexto.
2. Deve ser considerado como período de pena cumprida o lapso temporal compreendido entre a data da última apresentação em juízo e a data em que descumprida uma das condições impostas ao apenado em regime aberto.
3. Não se pode afirmar que o apenado descumpriu todas as condições desde o último dia de comparecimento ao Juízo até a data marcada para novo comparecimento, o que configuraria verdadeira presunção em desfavor do reeducando. Precedentes STJ.
4. Recurso provido.